Tribunal: STF
Processo: RE 65892
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, DE
20.4.1934. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, O LOCATARIO NÃO TEM
DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA, NAS MESMAS HIPÓTESES E CONDIÇÕES
PREVISTAS NA LEI PARA OUTRAS LOCAÇÕES, NÃO SE LHE APLICANDO A REGRA
DO ART. 5. DA L. 5.334, DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.